Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-10.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA INCAPAZ. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. VÍTIMAS DISTINTAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE 7 (SETE) VEZES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3(DOIS TERÇOS). UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. pena redimensionada. RECurso CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se a individualização das penas, haja vista a existência de duas vítimas distintas.
2. A utilização de “fio de bolsa, igual fio de energia”, chinelo, cinto e cabo de vassoura para agredir as crianças em variados locais do corpo, torção de braço, beliscões, além de deixá-los de castigo, ajoelhados pelo período de 10 (dez) a 30 (trinta) minutos, justificam a análise desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, haja vista a maior reprovabilidade da conduta.
3. Segundo jurisprudência do STJ, nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem liame no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva, como no caso dos autos.
3.1. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 659, "a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e2/3para sete ou mais infrações".
3.2. É possível concluir que as condutas típicas foram praticadas mais de sete vezes, pois comprovado, por depoimentos das vítimas, que elas ocorreram, entre os anos de 2018 e 2022, quase diariamente, impondo-se a fixação da fração de aumento no patamar de 2/3 (dois terços).
4. De outro lado, entre os crimes de maus-tratos praticados contra diferentes vítimas distintas, em contextos fáticos distintos e desígnios autônomos, deve ser aplicado o concurso material entre as duas séries de crimes.
5. Recurso conhecido e provido.